Tribunal: STF
Processo: Rcl 73615
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educacao e Cultura alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contrariado, no Processo n. 0133908-53.2020.8.19.0001, o resultado do julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713.



    Aponta ter o órgão reclamado dado provimento parcial a apelação, mantendo sentença de primeiro grau que determinara revisão de contrato de prestação de serviços educacionais em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus.



    Alega ter sido violado o entendimento firmado no julgamento dos paradigmas vinculantes, pelo qual reputada inconstitucional qualquer decisão judicial que imponha descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino, desconsiderando as peculiaridades de cada caso.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



     É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    No julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713, este Tribunal analisou a constitucionalidade de decisões judiciais que impunham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Adotou-se, como resultado do julgamento, a seguinte determinação, extraída da ementa:



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    O órgão ora reclamado, por sua vez, manteve decisão de primeiro grau que concedera descontos na mensalidade, sob o fundamento de que, no período pandêmico, houve substituição das aulas presenciais por virtuais.



    Ao contrário do que sustenta a reclamante, o abatimento nos valores não foi feito de forma generalizada, mas com base em elementos específicos do caso sob julgamento, em especial termo de compromisso firmado pela instituição reclamante. Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    Registre-se que o pagamento integral do valor da mensalidade, sem a respectiva prestação do serviço na forma contratada, consubstancia obrigação que coloca o consumidor em clara e exagerada desvantagem. 



    Desse modo, considerando que o valor da mensalidade do curso de Medicina fixado pela Apelada não correspondia ao serviço que efetivamente foi prestado no período em que foram proibidas pelas autoridades sanitárias, as aulas presenciais, não se justificava o seu pagamento integral. 



    Vale destacar que, embora admitida a redução do valor da mensalidade em decorrência da alteração temporária da forma da prestação do serviço educacional, considerando que, no início do curso universitário predominam as aulas teóricas as quais puderam ser realizadas de forma remota, e, ainda, que o percentual de 30% de desconto aplicado na tutela antecipada, quando da apreciação do agravo de instrumento (índice 000143), observou o Termo de Compromisso firmado na ação civil pública (processo nº 0095579-69.2020.8.19.0001, não se justifica fixação em percentual maior como pretendido pela Apelante. 



    Assim, deve ser reformada a sentença para determinar o desconto de 30% sobre o valor da mensalidade originalmente cobrado pela Apelada no curso de Medicina.



     Portanto, longe de transgredir o acórdão paradigma, o órgão reclamado o cumpriu rigorosamente.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente